Tribunal: TJSP
Processo: 1501318-22.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima – Autoria e materialidade devidamente demonstrada – Afastada a causa de aumento da restrição de liberdade do ofendido – Tempo de restrição insuficiente para caracterizar a majorante – As circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a quantidade de pena imposta ao acusado permitem a alteração do regime inicial para o aberto.